Tribunal: STF
Processo: ADI 6202
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A agravante é entidade de classe de âmbito nacional que representa empresas promotoras de crédito e correspondentes, ou seja, dedicadas à intermediação bancária, e a Lei 11.000/2019 do Estado do Espírito Santo, ora atacada, possui maior abrangência, de modo que resta evidente a ausência de vínculo de pertinência temática.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.